Tribunal: TJSP
Processo: 2231519-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Taxa associativa – Loteamento fechado – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada, mantendo a venda direta realizada nos autos, em relação ao imóvel penhorado – Insurgência da agravante, uma das herdeiras do espólio executado – Acolhimento – Venda direta realizada 05 anos depois da perícia de avaliação do imóvel penhorado – Imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Taxa associativa – Loteamento fechado – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada, mantendo a venda direta realizada nos autos, em relação ao imóvel penhorado – Insurgência da agravante, uma das herdeiras do espólio executado – Acolhimento – Venda direta realizada 05 anos depois da perícia de avaliação do imóvel penhorado – Imóvel avaliado em R$1.113.843,00 em outubro de 2013 e arrematado, em venda direta realizada em maio de 2018, por R$600.000,00 – Ausência de atualização do valor do imóvel que, certamente resultou em venda por preço vil – Ofensa ao disposto no art. 891, parágrafo único do Código de Processo Civil – Venda direta que, por isso, deve ser anulada – Decisão reformada com acolhimento da impugnação ofertada para anulação da venda direta, autorização de levantamento dos valores depositados nos autos pela arrematante, determinação de expedição de contramandado de imissão na posse, determinação de realização de nova perícia de avaliação e consequente prosseguimento do feito, com designação de novas hastas – RECURSO PROVIDO.